Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
3. O acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que a cártula existente nos autos comprova que o aludido cheque teve o pagamento frustrado e foi devolvido pelo “motivo 21”, ou seja, trata-se de cheque sustado ou revogado.
4. Verificada a alegada obscuridade no acórdão impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
5. Embargos providos.
6. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.